Tribunal: TJSP
Processo: 2171964-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação possessória. Decisão que determinou a suspensão do processo até a decisão final a ser proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável movida pela agravada contra os agravantes. Legalidade. Art. 313, V, "a", do CPC. Prejudicialidade existente. Direito de posse alegado em defesa pela agravada que se funda no alegado direito real de habitação. A

Ementa:

Agravo de instrumento. Ação possessória. Decisão que determinou a suspensão do processo até a decisão final a ser proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável movida pela agravada contra os agravantes. Legalidade. Art. 313, V, "a", do CPC. Prejudicialidade existente. Direito de posse alegado em defesa pela agravada que se funda no alegado direito real de habitação. A questão da existência ou não de união estável deve ser desatada na ação proposta. Recurso não provido.